Tribunal: TJMT
Processo: 0016751-94.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016751-94.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS - CPF: 065.360.861-63 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NO ART. 33, ‘
CAPUT
’, DA LEI N° 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – DEPOIMENTO POLICIAL – INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 8 DO TJMT
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – DISSEMINAÇÃO COMPROVADA – HIGIDEZ PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juliano Gomes de Souza Santos
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 16751-94.2016.8.11.0042 (Código 440185), que julgou procedente e o condenou pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. (Id 75332473 a 75332475)

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal. (Id 75332478)

Requer a defesa, a reforma da decisão e que o apelante seja absolvido nos termos do art. 386, VII, do CPP, pois entende não existirem provas suficientes para uma sentença condenatória.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da imputação de tráfico de drogas para a conduta do artigo 28 da Lei 11.343/06, pois entende existirem elementos suficientes para a afirmar que o apelante seria usuário de droga.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 75332479)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o seguinte entendimento. (Id. 75983957).

“
Apelação Criminal:
Tráfico de drogas. Art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/2006. –
1)
Pretendida absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas, sob alegação de não existirem provas suficientes para a sua condenação. –
Inadmissibilidade
– Materialidade e autoria da existência do crime devidamente comprovadas através das provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado e, verificado que o apelante tinha posse de certa quantidade de substância entorpecente com fins mercantis, caracterizado está o crime de tráfico. –
2
) Pleito subsidiário pela desclassificação da conduta do apelante para o de usuário de drogas prevista no art. 28 da Lei de Drogas. –
Improcedente
– Não preenchimento dos requisitos para desclassificação da conduta do apelante para o de usuário de drogas, porquanto restou comprovado nos autos que a droga apreendida em sua posse era destinada a mercancia, e eventual condição de usuário de entorpecentes não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso de drogas. –
Pelo desprovimento do apelo
.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposta, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A denúncia assim consignou: (Id 75332084)

“(...)Conforme Inquérito Policial, no dia 06 de junho de 2016, por volta de 20h07min, em via pública, na Rua da Felicidade, n° 241, Pedregal, nesta capital o denunciado
Juliano Gomes de Souza Santos
trazia consigo e tinha em depósito, desautorizadamente para outros fins que não o consumo próprio,
05 cinco porções de maconha
com massa total de 189,34 (cento e oitenta e nove ramas e trinta e quatro centigramas)
, conforme Laudo Preliminar n°. 1329/2016, fls. 15/17, e Definitivo n°. 3.14.20l6.27051-O1, anexo.

Cumpre ressaltar que anterior aos fatos o indiciado estava sob monitoramento do Serviço de Inteligência do 9°BPM.

Na datados fatos, Policiais Militares receberam solicitação de apoio do grupo de inteligência para realizarem abordagem na Rua da Felicidade, local onde ocorria tráfico de drogas naquele momento. Ao chegarem naquela rua avistaram vários indivíduos e dentre eles Juliano Gomes, que ao perceber a presença da polícia descartou uma porção de maconha no chão e tentou foragir.

Os policiais acompanharam o suspeito e conseguiram captura-lo dentro de sua residência e ao abordarem nada de ilícito foi encontrado, então voltaram até o local em que estava e localizaram uma porção de maconha; após ser questionado se havia mais drogas guiou os milicianos até uma bananeira onde ele escondia o restante da droga.

Perante a Autoridade Policial, Juliano Gomes escolheu permanecer em silêncio e prestar seus esclarecimentos diante do Juiz.

Importante mencionar que o denunciado foi preso a menos de seis meses pelo mesmo crime, ou seja, responde outro processo por tráfico de drogas diante desta especializada inclusive (cód.: 424907).

Destarte, as circunstancias do fato reveladas pelos policiais militares, a natureza da droga, grande quantidade e fracionamento, indicam claramente a ocorrência do tráfico de drogas.

Diante do exposto, existem elementos suficientes para a abertura de ação penal e, por isso, o Ministério Público Estadual
DENUNCIA
a Vossa Excelência
Juliano Gomes de Souza Santos
como incurso no
art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06
. (...)”

1.

DA ABSOLVIÇÃO REQUESTADA – DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos policiais, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, todos no id. 75332085, boletim de ocorrência n. 2016.183379, termo de apreensão, laudo de constatação n. 1329/2016, todos no id. 75332086, laudo pericial n. 3.14.2016.27051-01, no id 75332088 e 75332089, relatório policial, no id 75332090.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se nas informações contidas do inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam os apelantes como autores do delito.

Na fase de inquérito, o apelante exerceu seu direito constitucional de permanecer calado, conforme preceitua o artigo 5o, inciso LXIII da Constituição Federal.

Já em juízo, Juliano negou as acusações. D
eclarou que no dia 06 de junho era uma tarde e tinha acabado de sair do serviço. Disse ainda que era dependente químico; e que no dia dos fatos, tinha acabado de sair do serviço, foi no seu patrão antes de sair do serviço e pediu um vale, porque eu era dependente químico. Nesse dia, foi até a boca de fumo comprar droga, sendo que tinha R$ 50,00 (cinquenta reais) de vale e gastou R$30,00 (trinta reais), ficando com R$20,00 (vinte reais) para comprar uma fralda para o seu filho.

Quando chegou para pegar maconha na boca de fumo, parou um carro cinza, que perguntou à ele o que estaria vendendo. Enquanto esperava o troco, um rapaz avisou que tinha polícia, mas que ele permanecer no local, não fugiu.

Cumpre ressaltar, que conforme os autos, foram apreendidos 04 (quatro) porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas,
caulículos, inflorescências
e sementes, envoltas em um papel de cor predominante laranja, fechado por dobradura do próprio papel, 01 (uma) porção de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas,
caulículos, inflorescências
e sementes, envolta em fita adesiva marrom e filme plástico transparente, formando embalagem do tipo “tablete”, com dimensões aproximadas de 8 cm (oito centímetros) x 6 cm (seis centímetros) x 3 cm (três centímetros). (Id 75332086 – fls. 08)

O Policial militar que participou do flagrante
Wellinton Divino de Almeida
, em sede inquisitorial declarou que:

“QUE o serviço de inteligência do 9° BPM estava em monitoramento do suspeito JULIANO COMES DE SOUZA SANTOS, onde por volta das 17h40min aproximadamente solicitaram apoio da GU da VTR 3390, onde o condutor fazia parte deslocaram até o local, sito a rua felicidade, bairro pedregal, foi quando visualizaram quatro elementos próximos a um mato, entre eles o suspeito JULIANO, QUE todos dispersaram, sendo feito o acompanhamento do suspeito JULIANO, onde este dispensou algo no solo e correu, tendo adentrado na casa de n° 241, QUE o mesmo foi localizado num dos cômodos da casa, sendo detido, onde de posse do mesmo nada foi de ilícito foi encontrado, onde na companhia do suspeito, foram no mato onde o mesmo foi avistado primeiramente, e ao procurar por o que ele havia dispensado, foi encontrado uma porção de maconha e uma faca, e perguntado a este se possuía mais, o mesmo levou a GU até embaixo de uma bananeira onde foi encontrado uma outra porção da mesma substancia, diante dos fatos o mesmo foi detido e encaminhado para esta delegacia, QUE o suspeito faz uso de tornozeleira eletrônica, onde o preso foi entregue a autoridade policial que deu o preso por recebido sendo entregue uma via ao condutor como comprovante; Nada mais disse. (...)”

Em sede de instrução, contou que fazia parte do grupo de apoio e que o foco da prisão seria o apelante, conhecido como “Zé Pequeno”. E que ao abordá-lo ele se desfez de alguma e saiu correndo. Fizeram o acompanhamento e conseguiram detê-lo em uma casa. Após, ele os levou até um pé de bananeira que tinha em frente à casa dele e que seriam vários papelotes e que era uma boa quantidade de droga.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

No mesmo sentido, é o Enunciado Orientativo no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Apesar da negativa do réu na prática do crime, tais alegações por ele apresentada não prevalecem nos autos, até porque se encontra divergente das demais provas produzidas.

O tráfico de drogas enseja crime de natureza permanente e ação múltipla, e, embora a comercialização da droga não constitua elemento obrigatório da ação criminosa, o que caracteriza o tráfico é a vontade do agente de transferir ou colocar o entorpecente na posse de usuários, traduzida em qualquer um dos 18 (dezoito) verbos da descrição típica do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006, dentre os quais, "vender" e "portar", como no caso dos autos.

Sobre a quantidade de droga, oportuno os ensinamentos de Alexandre de Moraes e Giampaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em
um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
.
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

Na hipótese dos autos, se levarmos em consideração os parâmetros supramencionados (
05 cinco porções de maconha com massa total de 189,34 (cento e oitenta e nove ramas e trinta e quatro centigramas)
, o montante de
Cannabis Sativa
apreendido seria capaz de produzir em torno de 540 (quinhentos e quarenta) cigarros de maconha para serem consumidos.

Outrossim, o fato de o apelante declarar-se usuário de drogas não exclui a sua condição de traficante, pois é comum a prática de tráfico por consumidores com a finalidade de ganhar dinheiro para sustentar o próprio vício, bem como traficantes fazerem uso de substâncias que, em princípio, só repassariam a terceiros. A propósito dispõe o Enunciado Orientativo 3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuários dos recorrentes em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

A propósito, a Jurisprudência:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Não destoa desse entendimento, o TJMT

“[...] Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe [...]”
(Acórdão n. 581685, APR 20110110968752, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, julgado em 19/04/2012, DJ 04/05/2012 p. 322).

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos, são firmes e coerentes não deixando dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Diante de todo o exposto, havendo provas firmes e uníssonas que sustentam a prática, pelo apelante, da conduta delitiva prevista no artigo 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006, resta defeso acolher a pretensão absolutória.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART.33 CAPUT DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DO MESMO DIPLOMA.

Requer a defesa, subsidiariamente, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei no. 11.343/06.

Contudo, novamente razão não lhe assiste.

Para a caracterização da conduta descrita no art. 28, da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio. Cabe mencionar, que ele dispõe que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente"

Sobre os critérios para apuração de eventual consumo pessoal, leciona Guilherme de Souza Nucci:

"(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta, os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade, avaliando o local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - 10a Edição - 2017 - Ed. Forense - pag. 357)

Como visto, não basta para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06. Antes, deve ser inequivocamente demonstrado que a droga tinha como destino o uso exclusivo do réu, o que resta afastado no presente caso, vez que ele foi flagrado em atos de comércio.

Ainda que assim não fosse, o apelante não apresentou provas veementes e inequívocas de que a droga apreendida destinava-se a seu próprio consumo, ônus que lhe pertencia, o que desautoriza este julgador a acolher a tese de desclassificação. Outrossim, o critério quantitativo da droga apreendida não deve ser o único a ser examinado para concluir se o agente é traficante ou usuário. O fato de ser o apelante, eventualmente, usuário de drogas, não tem o condão de isentá-lo da responsabilidade que lhe é inerente.

Ademais, nos crimes desta natureza [tráfico de entorpecentes], na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018].

Por conseguinte, devidamente comprovada nos autos que a conduta perpetrada pelo apelante caracteriza a prática delitiva insculpida no artigo 33 da Lei no. 11.343/06, desacolho a pretensão desclassificatória.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Juliano Gomes de Souza Santos
, mantendo incólume os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021